Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723882-14.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS BELO LOVO, ISMAEL TEIXEIRA VALLE, JOSE ALBERTO BORGES, OLGA NOLLI, JOSE DE MOURA, JOSE EUSEBIO FERREIRA, MARIA ABADIA BORGES, RAFAEL LEMOS DE OLIVEIRA, MAURA PEREIRA DA CUNHA, JOSE EDMUNDO COSTA, GILDO JOSE FERREIRA, LAZARO CEARENCE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. POUPANÇA. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CARACTERIZAÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Ministro Sidnei Beneti, relator do Recurso Especial 1.273.643/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento de que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública nos termos do disposto no art. 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular), a contar do trânsito em julgado desta. 2. A interpretação dos arts. 81, 82, I, 98, 99 e 100 do CDC conduz à certeza que o Ministério Público ao propor ação cautelar de protesto n° 2014.01.1.1148561-3, cujo produto da liquidação seria revertido em prol do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), nos termos do art. 100, parágrafo único, do CDC, criado pela Lei n° 7.347/85 e regulamentado pelo Decreto n° 1.306/94, não é apta a impedir a fluência do prazo prescricional das demandas individuais de natureza heterogênea. 3. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 202, inciso II, do Código Civil, 219, §1o, do CPC, 82 e 83, ambos do CDC, e 6o, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar 75/1993, ao negar ao MP a competência funcional para propor a medida acautelatória de interrupção da prescrição. Sustentam que os legitimados à propositura da ação civil pública também o são para promover a liquidação e execução do julgado, independentemente de se tratar de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, todos eles subespécies de interesses metaindividuais. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF, 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 202, inciso II, do Código Civil, 219, §1o, do CPC, 82 e 83, ambos do CDC, e 6o, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar 75/1993, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF, 25.136, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030